Tribunal: TJBA
Processo: 8049253-34.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049253-34.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO SANDES PEIXOTO Advogado(s): JOAO FERNANDO SILVA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão quanto à multa cominatória (astreintes) fixada em liminar confirmada pelo acórdão. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Sandes Peixoto contra acórdão que concedeu segurança em mandado de segurança, confirmando liminar que determinara a realização de procedimento neurocirúrgico urgente no prazo de 10 dias, sob multa diária de R$ 10.000,00. A cirurgia foi realizada após 27 dias. O acórdão embargado concedeu a segurança e confirmou a liminar, mas não mencionou expressamente a multa no dispositivo. O embargante alega omissão e obscuridade, requerendo a inclusão expressa da multa no dispositivo do acórdão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que, ao confirmar a liminar sem referência expressa à multa cominatória, deixou de enfrentar a exigibilidade da astreinte, ou se a confirmação da liminar torna automaticamente exigível a multa, independentemente de menção expressa no dispositivo. III. Razões de decidir 3. A multa cominatória fixada em decisão interlocutória, uma vez confirmada a liminar pelo acórdão, torna-se exigível de forma automática, sendo despicienda menção expressa no dispositivo do julgado. 4. A expressão “liminar confirmada” abrange todas as determinações da decisão liminar, incluindo a cláusula penal, não havendo omissão a ser sanada. 5. O embargante já dispõe de título executivo judicial (decisão liminar confirmada pelo acórdão) para promover a execução da multa na via processual adequada, carecendo de interesse de agir para opor embargos de declaração com o único fim de obter menção expressa. 6. A discussão acerca do descumprimento do prazo e da incidência da multa demanda dilação probatória, sendo imprópria para a via estreita dos embargos de declaração, que se destinam apenas a sanar vícios formais do julgado. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A confirmação da liminar em acórdão torna exigível a multa cominatória fixada em decisão interlocutória, sem necessidade de menção expressa no dispositivo do julgado.” “2. A ausência de referência expressa à multa no acórdão que confirma a liminar não configura omissão apta a ensejar embargos de declaração.” “3. O embargante que dispõe de título executivo judicial para execução da multa carece de interesse de agir para opor embargos de declaração com o fim de obter menção expressa.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I; 1.026, § 2º; 98, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.200.856/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 01.07.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049253-34.2022.8.05.0000, em que figura como Embargante PAULO SANDES PEIXOTO e como Embargado o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador (BA), 28 de abril de 2026 Francisco de Oliveira Bispo Juiz Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO - 19 RELATOR